Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O ACOMPANHAMENTO DO AGRAVANTE, AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL E CONTATO TELEFÔNICO COM O AGRAVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE APREENSÃO DE CNH. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DO DEVEDOR DE OBSTAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo réu Distrito Federal com a decisão proferida no bojo do PJE 0703071- 53.2021.8.07.0004, por força da qual restou indeferida a realização de nova diligência para o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, com o acompanhamento do ora Agravante e da força policial, bem como o contato telefônico com o ora Agravado; e, ainda, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do Agravado.
2. Na via do presente Agravo de Instrumento, o Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal, pleiteada na forma do Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.
3. Passa-se a análise do mérito do Agravo de Instrumento. No caso, o oficial de justiça certificou (ID 136988786) que não procedeu à penhora, avaliação e intimação em razão de o portão do condomínio se encontrar fechado no momento da diligência; e, também, por não haver porteiro ou outro funcionário que pudesse dar acesso ao condomínio.
4. Com efeito, não se verifica a necessidade de requisição da força policial na forma dos Arts. 536, §1o, e 846, §2o, do CPC, e demais medidas coercitivas atípicas, pois os documentos acostados não demonstram que o Agravado tenha atuado para obstar a penhora do bem.
5. Quanto à pretensão de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação para dirigir, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do mérito da ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 09/02/2023, firmou posicionamento no sentido de que o Art. 139, IV, do CPC é constitucional desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Informativo 1082).
6. No que se refere ao tema, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
7. O Art. 139, IV, do CPC, o qual prevê a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, deve ser interpretado em conjunto com os seus fins sociais e às exigências do bem comum (Art. 8
8. °do CPC).
9. Com efeito, a apreensão da CNH afigura-se desproporcional na situação em tela, haja vista que os documentos acostados aos autos não demonstram a vontade do agravado de obstar o adimplemento da dívida.
10. Nesse cenário, verifica-se a ausência de demonstração da necessidade de aplicação das medidas atípicas em contexto para assegurar a efetivação do julgado.
11. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9099/95.